Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO DE LOTES EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE TEMPORAL DE USO OU DISPOSIÇÃO DO BEM – PERCALÇOS ESPERADOS – TAXA CONDOMINIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No que se refere ao condomínio de lotes, o Código Civil estipula em seus arts. 1.358-A, § 2o, I e 1.336, I, que o condômino deve contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
2. A parte requerida, ora recorrente, pretende se eximir do pagamento das despesas condominiais do período de julho de 2017 até outubro de 2018, ao argumento de que estaria impedida de construir ou vender o lote, em decorrência de decisão judicial lançada no processo n. 2014.01.1.200681-9, em trâmite na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 31759772).
3. Sem razão o recorrente. A condição de apuração de irregularidade do parcelamento urbano e a existência de ação judicial com ordem liminar impeditiva da edificação de novas benfeitorias, não exonera o possuidor ou ocupante do imóvel do pagamento do rateio das despesas da conservação do condomínio/associação de que integra. O adquirente ou possuidor da fração imobiliária detém juntamente com os demais associados/condôminos das demais unidades imobiliárias a responsabilidade pela manutenção e conservação pelo condomínio/associação, enquanto permanecer ou subsistir o loteamento. Assim, e no entender deste Magistrado, enquanto o recorrente permanecer vinculado ao empreendimento como possuidor da fração imobiliária, com ou sem expectativa de regularização do Condomínio, se mostra possível a cobrança da taxa condominial das despesas de sua conservação.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.